Tribunal: TJSP
Processo: 2039657-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que, ante a ausência de impugnação e nos termos do art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil, afastou a fixação de verba honorária – Inadmissibilidade – Cobrança submetida ao regime da requisição de pequeno valor – São devidos honorários em execuções contra a Fazenda Pública, relativas a quantias sujeitas ao regime de requisições de pequeno valor (RPV),

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que, ante a ausência de impugnação e nos termos do art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil, afastou a fixação de verba honorária – Inadmissibilidade – Cobrança submetida ao regime da requisição de pequeno valor – São devidos honorários em execuções contra a Fazenda Pública, relativas a quantias sujeitas ao regime de requisições de pequeno valor (RPV), ainda que não haja impugnação – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Inaplicabilidade do Tema 1190/STJ – Agravo de instrumento provido.